Tribunal: TJSP
Processo: 2152066-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Plano de saúde – Existência de recurso pendente, interposto pela agravada, perante o Col. STJ – Determinada a retificação cadastral para constar cumprimento "provisório" de sentença (e não cumprimento "definitivo" de sentença) – Irresignação da agravante ao fundamento de que a controvérsia perante a Corte Superior seria restrita ao pedido reconvencional, relativo à

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Plano de saúde – Existência de recurso pendente, interposto pela agravada, perante o Col. STJ – Determinada a retificação cadastral para constar cumprimento "provisório" de sentença (e não cumprimento "definitivo" de sentença) – Irresignação da agravante ao fundamento de que a controvérsia perante a Corte Superior seria restrita ao pedido reconvencional, relativo à multa contratual, e que pretende, na via executiva, apenas o pagamento dos valores devidos por serviços prestados e não adimplidos, sem o reajuste estabelecido contratualmente e com a aplicação dos encargos previstos no contrato celebrado pelas partes – Quadro a revelar, nessa fase, diante limites da discussão apresentada e reflexos no prosseguimento da via executiva, a necessidade de aguardar-se definição pelo Col. STJ sobre a alegada possibilidade de certificação do trânsito em julgado parcial – Prosseguimento da fase executiva, de forma provisória - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152066-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ODONTOPREV S.A., é agravado PRESDENTAL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
EMPRESARIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152066-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38151
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152066-33.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Odontoprev S/A
Agravada: Presdental Assistência Odontológica Empresarial
S/A
Voto no 38151
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Plano de saúde

Existência de recurso pendente, interposto pela agravada,
perante o Col. STJ Determinada a retificação cadastral
para constar cumprimento “provisório” de sentença (e não
cumprimento “definitivo” de sentença) Irresignação da
agravante ao fundamento de que a controvérsia perante a
Corte Superior seria restrita ao pedido reconvencional,
relativo à multa contratual, e que pretende, na via
executiva, apenas o pagamento dos valores devidos por
serviços prestados e não adimplidos, sem o reajuste
estabelecido contratualmente e com a aplicação dos
encargos previstos no contrato celebrado pelas partes
Quadro a revelar, nessa fase, diante limites da discussão
apresentada e reflexos no prosseguimento da via executiva,
a necessidade de aguardar-se definição pelo Col. STJ sobre
a alegada possibilidade de certificação do trânsito em
julgado parcial
Prosseguimento da fase executiva, de
forma provisória - Decisão mantida - AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra as r. decisões
de fls. 13 e 15 que, junto à fase de cumprimento da sentença em ação
cominatória, determinou a retificação da classe processual do incidente para
constar “cumprimento provisório da sentença” (processo no 0052672-15.2019.8.26.0100 -
31a Vara Cível do Foro Central da Capital).
Em busca de reforma, sustenta a agravante o
prosseguimento da fase executiva sob o regime definitivo, presentes os
requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152066-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38151
3
O pedido de suspensão do cumprimento da r. decisão
atacada foi indeferido - fls. 109/110.
Sem contraminuta certidão de fls. 112.
É o relatório.
A Odontoprev S/A propôs ação buscando a declaração de
rescisão
contratual
por
inadimplemento
da
Presdental
Assistência
Odontológica Empresarial S/A, bem como a condenação desta ao pagamento
da multa contratual e dos valores das mensalidades em aberto, pugnando,
ainda, que a ré seja obrigada a se abster de firmar outros contratos da mesma
natureza com terceiros, por vinte e quatro meses.
A r. sentença de parcial procedência dos pedidos da
autora-reconvinda e também da ré-reconvinte consta às fls. 42/50, tendo sido
alterada, em parte, nos termos do v. acórdão de fls. 51/58.
Pois bem.
Iniciado o cumprimento de sentença pela exequente-
agravante.
O d. juízo a quo, após ter deferido a penhora online, via
Bacenjud, e a pesquisa de bens via sistema Renajud e Infojud
sem a
localização de numerário ou patrimônio, determinou que a agravante
apresentasse certidão do trânsito em julgado, já que esta não havia
acompanhado a inicial que ensejou a instauração da fase executiva.
Ante a notícia de que há ainda recurso pendente de
julgamento perante o Col. Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso
Especial no 1.632.110-SP), o d. magistrado determinou a retificação da classe
processual para “cumprimento provisório de sentença” r. decisão recorrida.
A agravante, porém, se insurge contra tal retificação,
arguindo que
nos limites da petição inicial apresentada por ela na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152066-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38151
4
executiva seria caso de cumprimento definitivo de sentença1, pois a matéria
em debate perante o Col. Superior Tribunal de Justiça seria restrita à
discussão afeta ao pedido reconvencional - relativa à aplicação de multa em
desfavor da agravante por suposta resolução (fls. 6).
Sem razão a agravante.
No caso, a considerar os limites da disputa, a necessidade
de definição do quantum devido a cada parte, os reflexos do questionamento
ora formulado no prosseguimento da via executiva e, sobretudo, a pendência
de definição pelo Col. STJ sobre requerimento protocolado pela recorrente
visando à suposta certificação do trânsito em julgado parcial fls. 234/244
(autos de origem), mostra-se, prudente, nessa fase, a manutenção integral da
r. decisão atacada.
Até porque, ao contrário do alegado pela agravante,
existe controvérsia quanto à alegada admissão do “trânsito em julgado
parcial”, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
O
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
POR
CAPÍTULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. 1. É firme a
jurisprudência
desta
Corte
de
impossibilidade
de
fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial,
motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente
ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de
interposição de recurso. Precedentes: AgInt no REsp.
1.489.328/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
17.9.2018 e AgRg no REsp. 1.258.054/MG, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016. 2. Agravo
Interno do INSS desprovido. (AgInt no REsp 1553568/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/02/2020, DJe 05/03/2020);
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
1 Na versão da exequente-agravante a pretensão por ela deduzida seria limitada ao pagamento
dos valores devidos por serviços prestados e não adimplidos, sem o reajuste estabelecido
contratualmente e com a aplicação dos encargos previstos no contrato celebrado pelas partes,
no valor histórico de R$113.777,82 (cento e treze mil, setecentos e setenta e sete reais e
oitenta e dois centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152066-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38151
5
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DEFINITIVA.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DE
RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO
DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO POR
CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por ser a ação una e
indivisível, não há que se falar em fracionamento da
sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em
julgado parcial, possibilitando sua execução provisória.
Precedente: REsp 736.650/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos
Ferreira, Corte Especial, DJe 1/9/2014. 2. Agravo interno
não provido. (AgInt no REsp 1489328/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe
17/09/2018);
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM
JULGADO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Sendo a ação una e indivisível, não há falar em trânsito
em julgado parcial. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt
no AREsp 871.535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).
Nesse limite, cumpre a integral manutenção da r.
decisão atacada, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator